Tribunal: TJSP
Processo: 1510595-62.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo e em concurso de agentes - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fechado fixados com critério e adequados - Réu multirreincidente - Recurso não provido.